Tribunal: TCU
Processo: 036.810/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho, em razão da impugnação total de despesas do Plano de Implementação do Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, firmado entre o então Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, e o Município de Navegantes/SC, tendo por objeto "a execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Navegantes/SC

Inteiro teor:
Acórdão 557/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 27 da Lei no 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação do débito a que se refere o item 9.7 do Acórdão 10346/2023-TCU-Primeira Câmara (Sessão de 7/11/2023 , Ata 39/2023), e julgar as contas do município de Navegantes/SC (83.102.855/0001-50) regulares com ressalva, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 036.810/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Romao Carmona (XXX.950.278-XX); Prefeitura Municipal de Navegantes - SC (83.102.855/0001-50); Roberto Carlos de Souza (XXX.409.359-XX); Sandra Demétrio Santiago (XXX.372.699-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Navegantes - SC. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.